Tribunal: TJDFT
Processo: 0758355-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. ATUAÇÃO COMPROVADA EM SETE PROCESSOS. MONTANTE DEVE SER AJUSTADO AO NÚMERO DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido, no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua atuação como advogado dativo, nos autos 0710428-81.2021.8.07.0005, 0717915-96.2021.8.07.0007, 0735515-51.2021.8.07.0001, 0735513-81.2021.8.07.0001, 0710428-81.2021.8.07.0005, 0735606-44.2021.8.07.0001, 0735588-23.2021.8.07.0001, 0735385-61.2021.8.07.0001 e 0735678-31.2021.8.07.0001, atingindo o montante de R$2.473,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos).
2. O recorrente alega que não restou demonstrada a deficiência da Defensoria Pública; que é parte ilegítima por ter se desincumbido da sua função constitucional de disponibilizar a assistência judiciária gratuita aos necessitados, aparelhando a Defensoria Pública com estrutura e pessoal. Assevera que a indicação do recorrido como defensor dativo fere o princípio da isonomia, e, por fim, defende que o valor é excessivo, tendo em vista que não houve atuação do causídico nos processos 0735606-44.2021.8.07.0001 e 0735588-23.2021.8.07.0001. Pede a reforma da sentença para excluir os valores referentes às aludidas atuações.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 34664582).
4. Impede esclarecer que o Distrito Federal é responsável por viabilizar o apropriado funcionamento de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV).
5. Com efeito, a despeito de alegar a suficiência da estrutura da Defensoria, o Distrito Federal não comprova tal afirmativa, restando demonstrado nos autos que os magistrados indicaram o recorrido para a atuação dativa, em razão da falta de defensores para representar os réus nas salas onde são realizadas as audiências de custódia. Nesse cenário, responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública, para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito da Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal.
6. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A esse propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
7. Contudo razão assiste ao recorrente quanto ao montante devido, tendo em vista que a sentença fixou o montante incluindo dois processos nos quais não houve atuação do recorrido, conforme por ele declarado na petição id 34664566. Nesse contexto, de se reformar a sentença apenas para decotar os valores correspondentes aos processos 0735606-44.2021.8.07.0001 e 0735588-23.2021.8.07.0001, permanecendo os demais termos da sentença.
8. Recurso conhecido e provido em parte, para decotar o valor correspondente às duas audiências, fixando o valor da condenação em R$1.923,60 (mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta centavos), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.